Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de despejo cumulada com cobrança, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada material.
II – Questão em discussão: Verificação da existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.
III – Razões de decidir:
1. As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração do julgado.
2. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos relevantes para a conclusão adotada, reconhecendo que a sentença transitada em julgado na ação de consignação de chaves impõe a preclusão da matéria.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.